Tribunal: TJES
Processo: 0006554-07.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006554-07.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAS BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006554-07.2020.8.08.0048

APELANTE: JONATHAS BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006554-07.2020.8.08.0048

APELANTE: JONATHAS BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JONATHAS BRITO

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4640577 (DOC 00065540720208080048 VOL 1.pdf, pp. 103/106), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais (DOC 00065540720208080048 VOL 1.pdf, pp. 111/116), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória.

Contrarrazões (DOC 00065540720208080048 VOL 1.pdf, pp. 120/126) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4734470) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 16/4/2020, por volta das 16h30, no Beco “Barnabé”, próximo à Escola João Loiola, Bairro Centro, Município de Serra, o apelante trazia consigo entorpecentes, em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de envolver adolescente em sua conduta delituosa e praticar a mercancia próximo a uma escola.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento preventivo, quando o apelante e o adolescente M. M. C. tentaram empreender fuga ao avistarem a guarnição policial, sendo detidos logo após.

Realizada busca pessoal, foram apreendidas 01 (uma) mochila com cada indivíduo, sendo encontrados dentro da mochila que estava com o apelante 45 (quarenta e cinco) buchas de substância similar à maconha e na mochila do adolescente mais 34 (trinta e quatro) buchas de maconha e 07 (sete) pinos de cocaína, além de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais em espécie.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento de pena.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00065540720208080048 INQUÉRITO POLICIAL.pdf, p. 43) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00065540720208080048 VOL 1.pdf, p. 39).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto ao tráfico de drogas, não havendo outro elemento probatório nos autos que não seja o depoimento dos policiais militares.

Contudo, compulsando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, entendo que não lhe assiste razão.

O Policial Eduardo Endlich Pereira Bastos, em audiência de instrução e julgamento, relatou:

“(...) que realizando o patrulhamento visualizaram os indivíduos que tentaram fugir para uma região de pasto; que eles não conseguiram e abordados foi localizado o material descrito na denúncia; que o histórico dos fatos são lançados os fatos tal como ocorreram e foi Iavrado pelo depoente (...); que foram abordados apenas os dois indivíduos; que não se recorda quem fez a busca pessoal; que as drogas estavam numa mochila e numa sacola azul, sendo que cada um estava com um” (DOC 00065540720208080048 INQUÉRITO POLICIAL.pdf, p. 75).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Wellington Antônio dos Santos em audiência:

“que desde que entrou na região lá é conhecido pelo tráfico e a escola sempre ligava e informava sobre tráfico ali e sempre patrulharam o local; que os indivíduos tentaram [sair] correndo e um deles se machucou no arame farpado; que os dois estavam perto um do outro, mas não lembra se conversando; que o réu estava com urna mochila, mas não lembra se estava nas costas ou nas mãos; que as mochilas ou sacolas estavam com os indivíduos e não no chão; que eles confirmaram que estavam comercializando e que precisavam levantar um dinheiro” (DOC 00065540720208080048 INQUÉRITO POLICIAL.pdf, p. 107).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Salienta-se que em sede policial o apelante reservou-se o direito de ficar calado, e em juízo foi decretada a sua revelia.

Deste modo, entendo que as provas dos autos são suficientes para apontar a autoria e a materialidade do recorrente.

Discute-se, ainda, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, trazer consigo.

Como já relatado, foram apreendidos um total de 45 (quarenta e cinco) buchas de substância similar à maconha, 34 (trinta e quatro) buchas de maconha e 07 (sete) pinos de cocaína.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a absolvição ou a desclassificação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.